Tribunal: TCU
Processo: 031.828/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor da empresa Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves, e dos sócios Sr. Johnny Fernandes e Sra. Rosa Maria Abreu Fernandes, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Maycon Bermond Avila (CPF XXX.761.137-XX), convalidando-se as citações realizadas às peças 79 e 108; 9.2. excluir da relação processual a Sra. Rosa Maria Abreu Fernandes (CPF XXX.270.987-XX); 9.3. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Johnny Fernandes (CPF XXX.140.927-XX) e a Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves (CNPJ 08.960.838/0001-39), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas da sociedade empresária Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves (CNPJ 08.960.838/0001-39); do Sr. Maycon Bermond Avila (CPF XXX.761.137-XX); e do Sr. Johnny Fernandes (CPF XXX.140.927-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, de acordo com as respectivas responsabilidades, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsabilidade solidária pelos débitos: Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves (CNPJ 08.960.838/0001-39); Sr. Maycon Bermond Avila (CPF XXX.761.137-XX); e Sr. Johnny Fernandes (CPF XXX.140.927-XX): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 031.828/2018-3 Data Valor (R$) 14/03/2013 4.540,86 14/03/2013 9.565,85 08/04/2013 14.570,72 16/04/2013 4.662,36 31/05/2013 5.031,72 31/05/2013 15.260,13 04/06/2013 4.084,02 04/06/2013 12.548,19 01/07/2013 5.166,99 02/07/2013 16.693,22 25/07/2013 4.816,26 25/07/2013 15.972,95 30/08/2013 14.906,55 30/08/2013 4.517,37 01/10/2013 16.848,96 02/10/2013 5.115,96 14/03/2013 330,02 14/03/2013 6.880,60 08/04/2013 2.137,32 16/04/2013 307,06 31/05/2013 2.045,69 31/05/2013 271,06 04/06/2013 1.719,45 04/06/2013 267,50 01/07/2013 280,55 02/07/2013 2.392,90 25/07/2013 267,58 25/07/2013 2.281,61 30/08/2013 2.257,85 30/08/2013 226,13 01/10/2013 2.464,96 14/03/2013 197,14 08/04/2013 20,00 31/05/2013 10,40 04/06/2013 20,00 02/07/2013 20,00 25/07/2013 14,40 30/08/2013 20,00 01/10/2013 20,00 9.4.2. Responsabilidade solidária pelos débitos: Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves (CNPJ 08.960.838/0001-39); e Sr. Johnny Fernandes (CPF XXX.140.927-XX): Data Valor (R$) 12/11/2013 4.583,79 12/11/2013 14.544,91 06/12/2013 14.850,99 06/12/2013 4.663,17 30/12/2013 15.537,79 30/12/2013 5.107,56 07/02/2014 14.935,34 28/02/2014 5.038,45 28/02/2014 5.325,95 28/02/2014 16.355,85 16/04/2014 1.591,77 16/04/2014 5.097,61 12/11/2013 233,18 12/11/2013 2.717,91 06/12/2013 2.743,71 06/12/2013 224,59 30/12/2013 166,91 30/12/2013 3.093,63 07/02/2014 3.111,30 28/02/2014 141,88 28/02/2014 190,97 28/02/2014 3.730,61 16/04/2014 92,39 16/04/2014 1.241,90 12/11/2013 21,60 06/12/2013 14,40 30/12/2013 21,60 07/02/2014 28,80 28/02/2014 21,60 9.5. aplicar, individualmente, à Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves (CNPJ 08.960.838/0001-39); ao Sr. Maycon Bermond Avila (CPF XXX.761.137-XX); e ao Sr. Johnny Fernandes (CPF XXX.140.927-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores adiante destacados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável (is) Valor (R$) Drogaria Alfredense Ltda. - EPP/Drogaria Alfredo Chaves 40.000,00 Johnny Fernandes 40.000,00 Maycon Bermond Avila 20.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Espírito Santo.